Tribunal: STF
Processo: Rcl 46957
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato da 4 ª Vara da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, proferido nos autos das Ações Civis Públicas por improbidade administrativa de números 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, que teria violado a Súmula Vinculante 14 “ao não permitir ao Reclamante o acesso ao TERMO DE COLABORAÇÃO PREMIADA, já homologado (segundo veiculado na mídia, no ano de 2017) pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, que serviu de base para a propositura das ações de improbidade administrativa” (doc. 1, fl. 1). 
    Na inicial, o Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito: 
    A primeira (Processo n. 0311194-86.2018.8.19.0001), trata-se na origem de ação civil pública, cujo Ministério Público, busca a condenação dos réus pela prática de improbidade administrativa, alegando, em síntese, que diante da instauração do Inquérito Civil 2014.00136556 apurou-se a notícia de fraude na compra de veículos tipo autoescada e autoplataforma para o aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro – CBMERJ, aquisição lastreada em 02 (dois) procedimentos licitatórios internacionais, deflagrados pela Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro.
    Diz que, durante as investigações, verificou-se que o esquema criminoso de recebimento de propina nas contratações realizadas pelo GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, através da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E DEFESA CIVIL - SESDEC havia sido desmantelado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, no âmbito da força tarefa da “OPERAÇÃO LAVA JATO”, no Estado do Rio de Janeiro.
    Alega também que, avançadas as investigações referentes ao Inquérito Civil, constatou-se o mesmo esquema de corrupção instituído na SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SESDEC para aquisição de equipamentos na área de saúde se reproduzia também na aquisição dos equipamentos de grande porte para aparelhamento do CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, e, desta feita o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do GAECC, aderiu aos termos da colaboração premiada de CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, firmado com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, especificamente em relação aos anexos 6, 8 e 10, os quais se referem à aquisição equipamentos para o Corpo de Bombeiros.
    Discorre ainda na peça inaugural, em tópico próprio, acerca do termo de colaboração premiada realizada por CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR de forma descontextualizada e fixando transcrições isoladas da narrativa do colaborador.
    E nesse contexto, o Ministério Público Estadual subdivide a presente ação em núcleos: NÚCLEO POLÍTICO; NÚCLEO EMPRESARIAL e NÚCLEO CBMERJ, enquadrando o réu CEL. MARCOS DA COSTA ALVES como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92, 02 (duas) vezes, em virtude dos atos de improbidade administrativa por ele praticados (Art. 10, inciso VIII e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92); na sanção do artigo 9º, caput, e inciso IX da Lei 8429/92.
    Já no que concerne à segunda (Processo n. 0311446-89.2018.8.19.0001), trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo mesmo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no qual pleiteia a decretação da medida cautelar de indisponibilidade de bens dos quatro primeiros demandados no valor de R$ 6.816.810,00 (seis milhões, oitocentos e dezesseis mil, oitocentos e dez reais), a fim de garantir o ressarcimento do dano causado aos cofres públicos do Estado do Rio de Janeiro. 
    Narra a exordial que o demandado Sérgio Cabral instituiu uma política de governo lastreada no recebimento de vantagens indevidas nos contratos mais rentáveis do Governo do Estado, inclusive através da Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil (unificação das pastas de Saúde e Defesa Civil), para a qual nomeou como Secretário Sérgio Côrtes. 
    Aduz a inicial que o Colaborador Cesar Romero, então subsecretário Estadual de Saúde e Defesa Civil, em sede de colaboração premiada, informou uma série de ilícitos praticados no âmbito do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO), os quais teriam sido replicados, posteriormente, no âmbito da Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro (SESDEC) após Sérgio Côrtes ser nomeado Secretário da Pasta. 
    Afirma o parquet, na mencionada peça processual, que aderiu aos termos da delação premiada firmada, e que, em depoimento prestado na sede do GAECC, Cesar Romero declarou que as licitações internacionais realizadas para aquisição de equipamentos pra o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) eram fraudadas, de forma a beneficiar as sociedades empresárias indicadas por Miguel Iskin, o qual era responsável por repassar e dividir a Sérgio Cabral, Sérgio Côrtes e ao próprio César Romero a propina oriunda dos contratos. 
    Informa o colaborador, como consta do corpo da exordial, que o esquema de aquisição de equipamentos para o CBMERJ era feito por Miguel Iskin e Marcus Vinicius Guimarães Duarte de Almeida, um dos funcionários daquele; Apresentava-se a Sérgio Cortes o equipamento, e o último apresentava o produto ao então Comandante-Geral CEL BM Pedro Marco Machado, que analisava se o bem atendia às necessidades da Corporação. Caso atendesse, determinava a abertura de processo licitatório, direcionando a licitação com as especificações do equipamento apresentado por Miguel Iskin, a fim de que o fornecedor por ele indicado saísse vencedor da licitação. 
    Declara o colaborador que as comissões eram negociadas antes mesmo da abertura do processo licitatório, quase sempre na modalidade pregão internacional, sendo maquiadas como impostos, apesar de o Estado gozar de imunidade tributária, distribuindo-se a comissão entre Miguel Iskin, Sergio Cabral, Sérgio Cortes, TCE, e o necessário para alimentar o sistema, além do próprio colaborador. Cita os nomes do CEL BM Pedro Marco, Comandante Geral do CBMERJ, Miguel Lessa, Assessor e Subsecretário de Recursos Humanos e Logística da SESDEC, e de Marcos Alves, Superintendente da Área de Aquisições e Serviços da SESDEC, os quais teriam recebido todos os meses, cada um, o valor de R$ 20.000,00, a título de propina.
    Sob o mesmo prima, o Ministério Público, autor da ação, em tópico próprio, extrai trechos isolados e descontextualizados do termo de colaboração premiada, realizada pelo mesmo alcaguete CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”. 
    E nesse contexto, o Ministério Público Estadual subdivide a presente ação em núcleos: NÚCLEO POLÍTICO; NÚCLEO EMPRESARIAL e NÚCLEO CBMERJ, enquadrando o réu CEL. MARCOS DA COSTA ALVES como incurso nas sanções do art. 12 da Lei nº 8.429/92, 01 (uma) vez, em virtude dos atos de improbidade administrativa por ele praticados (art. 10, inciso VIII e art. 11, caput e inciso I, ambos da Lei n. 8.429/92).
    (...)
    DA VIOLAÇÃO DIRETA À SÚMULA VINCULANTE N° 14 DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Mister destacar que é extremamente preocupante a tolerância da autoridade reclamada com o autor da ação, que se manteve inerte, em verdadeiro desprezo aos inúmeros comandos judiciais, que determinou a juntada da homologação da adesão aos termos da colaboração premiada e o compartilhamento de provas.
    A defenestrada ação foi distribuída há exatos 2 anos e 5 meses e o compartilhamento dos documentos essenciais, deveriam fazer parte do acervo da petição inicial, já que o objeto da ação é delimitada sobre a contextualização no âmbito da “OPERAÇÃO LAVA JATO” no Estado do Rio de Janeiro, embasada EXCLUSIVAMENTE por trechos do termo de colaboração premiada.
    (...)
    Assim, com o devido respeito institucional, não se vê como adequado o comportamento processual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a omissão da autoridade reclamada ao omitir-se de colocar à disposição da defesa do reclamante, a integralidade do material que obtivera mediante ordem judicial.
    (...)
    E sob esse enfoque, TRÊS foram as decisões, determinando a juntada da homologação da adesão aos termos da colaboração premiada e o compartilhamento de provas, todas elas desprezadas pelo autor da ação. E mais, não obstante tudo isso, em última petição o autor da ação, ludibriou o juízo, ao alegar a juntada dos documentos, o que não ocorreu, conforme certidão atestada pelo serventuário nos autos.
    (...)
    E como senão bastasse a insuficiência dos elementos apresentados, a autoridade reclamada, em 8/4/2021 recebeu a ação de improbidade, sem o compartilhamento do termo de colaboração premiada, inobstante o arcabouço probatório tenha origem exatamente nos alegados documentos omitidos dos autos da presente ação, em verdadeira violação ao sistema processual e afronta a Súmula Vinculante 14 deste Egrégio Supremo Tribunal.
    (...)
    O reclamante se vê obrigado a apresentar as contestações (prazo aberto), já que recebida a ação de improbidade, sem ter acesso ao termo de colaboração premiada (já homologado), em verdadeiro prejuízo a defesa técnica, isto porque sabidamente é assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, nos termos do art. 7°, §2°, da Lei n. 12.850/2013 (não é o caso). E, no caso, ao que tudo indica, a colaboração premiada aponta a responsabilidade criminal do reclamante, até porque ela foi utilizada na decisão que deferiu a medida de indisponibilidade de bens e recebimento da petição inicial.
    (...)
    Na presente hipótese, o reclamante busca a via constitucional da Reclamação, a fim de que tenha acesso aos termos da colaboração premiada, já homologado pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101, que serviu de base para propositura das ações de improbidade administrativa, distribuídas na 4 ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital – Rio de Janeiro, sob os nºs 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, aonde o reclamante figura como réu.
    (...)
    DO REQUERIMENTO URGENTÍSSIMO DE CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO - SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES DE IMPROBIDADE ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DA RCL
    (...)
    O fumus boni iuris exsurge dos argumentos da inicial: não há dúvida que este eg. STF vêm determinando que a parte tem direito ao acesso a depoimentos prestados em acordos de colaboração premiada já homologados. No mais, a Lei 12.850/2013 deve ser interpretada em consonância com o princípio da publicidade dos atos processuais (art. 5, LX e art. 93, IX, da CF), da ampla defesa (art. 5, LV, da CF) e com a já mencionada Súmula Vinculante n. 14.
    (...)
    O periculum in mora é inquestionável. Até o julgamento final desta Reclamação, o reclamante já terá sofrido todos os prejuízos de não poder se defender contra as provas secretas produzidas contra si, em manifesta violação à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).
    Requer a concessão de medida liminar para suspender as ações de improbidade administrativa (0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001), bem como para que tenha acesso às colaborações premiadas homologadas “pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012- 97.2017.4.02.5101”. Ao final, pleiteia “a confirmação da liminar antes deferida, julgando procedente a presente reclamação, com o amplo acesso ao termo de colaboração premiada homologado pelo Excelentíssimo Juiz Federal, MARCELO BRETAS da 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, no bojo da Ação Penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101 e, como via de consequência, a ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU AS AÇÕES DE IMPROBIDADE: números 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001, oportunizando-se, assim a defesa técnica, o oferecimento das contestações, para que seja exercida efetivamente a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, abrindo-se, a seguir, prazo para apresentação” (doc. 1, fl. 18).
    Em 19/5/2021, pedi informações à Autoridade Coatora, que afirmou não ter descumprido a Súmula Vinculante 14 (doc. 31, fl. 3):
    O juízo jamais impediu o acesso do Reclamante aos termos da delação premiada de César Romero, ao contrário, como o próprio Reclamante afirma, este documento tardou a ser apresentado pelo autor da ação, o Ministério Público Estadual, conforme certidão cartorária do pdf. 5857, o que só ocorreu em 23.02.2021 junto ao pdf. 5986.
    Vale destacar que o Reclamante teve oportunidade de acesso à documentação, pois trata-se de processo eletrônico tendo havido a juntada dos documentos antes da decisão de recebimento da inicial, e antes da oposição da presente Reclamação (20.04.2021) e interposição do Recurso de Agravo.
    (...)
    Nesse contexto, este juízo NEGA ter havido qualquer descumprimento à Súmula Vinculante n. 14.
    (...) 
Eram essas as informações que me cabiam prestar. 
    O Reclamante impugnou, por iniciativa própria, as informações supracitadas, insistindo no descumprimento ao Enunciado Vinculante 14 (doc. 32):
    Aduz a Excelentíssima Juíza da 4ª Vara de Fazenda Pública, em síntese, que os termos da delação premiada que serviram de fundamento para as ações de improbidade administrativa foram disponibilizados pelo Ministério Público Federal tardiamente, apenas em 23/02/2021.
    Aduziu, ainda, que os termos da delação foram disponibilizados nos autos do processo eletrônico de origem em data anterior à impetração da presente Reclamação, da decisão que recebeu a inicial da ação por ato de improbidade e da interposição do recurso contra a citada decisão.
    Data máxima vênia, as informações prestadas pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública não afastam a violação à Súmula Vinculante nº 14 desse Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    Eminente Ministro, como dito nos termos da petição inicial, a documentação citada nas informações se resume ao mero protocolo do termo de colaboração e a decisão de homologação do referido acordo de colaboração no ano de 2017! Tanto é verdade, que a autoridade reclamada deixou de indexar nas suas informações, apenas trazendo o protocolo e a decisão de homologação.
    Em termos precisos, o Ministério Público Federal NÃO apresentou o inteiro teor do termo de colaboração, destaque-se, já encerrado e homologado por decisão judicial definitiva no ano de 2017!
    A Defesa nunca teve acesso aos documentos, depoimentos e desdobramentos processuais relacionados à celebração do acordo de colaboração premiada que fundamentou a ação.
    Os documentos citados nas informações, como salta aos olhos, são insuficientes, incompletos, seletivos e não estão acompanhados dos termos de depoimentos e documentos essenciais.
    Nesse passo, as informações prestadas pela 4ª Vara de Fazenda Pública impõem à Defesa o dever de acostar aos presentes autos o inteiro teor dos processos - origem n° 0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001 a partir da certidão cartorária, que certificou a NÃO apresentação do documento mencionado (termo de colaboração premiada) até o último ato processual.
    Por meio de simples análise ou verificação do inteiro teor dos processos de origem (0311194-86.2018.8.19.0001 e 0311446-89.2018.8.19.0001), fica sobejamente caracterizada a total ausência do inteiro teor do termo de colaboração premiada, que serviu de alicerce e fundamento à ação por ato de improbidade.
    É o relatório.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14: 
    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    Destaque-se que o precedente paradigma do supracitado Enunciado foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 6/10/2006), o qual ganhou a seguinte ementa: 
    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.
    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.
    No presente caso, o Reclamante alega, em síntese, violado seu direito ao devido processo legal, porque é objeto de Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa cujos elementos de prova estão pautados em delação premiada, que não foram disponibilizados naqueles autos. 
     Veja o que consta na inicial da Ação Civil (doc. 4, fls. 17-18 e fl. 20):
    I.2 – ADESÃO DO GAECC/MPRJ AOS TERMOS DA COLABORAÇÃO PREMIADA DE CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR NA “OPERAÇÃO FATURA EXPOSTA” E COMPARTILHAMENTO DE PROVAS
    Avançadas as investigações referentes ao Inquérito Civil que instrui a presente demanda e, constatando-se que o mesmo esquema de corrupção instituído na SECRETARIA DE SAÚDE E DEFESA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SESDEC para aquisição de equipamentos na área de saúde se reproduzia também na aquisição dos equipamentos de grande porte para aparelhamento do CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CBMERJ, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do GAECC, aderiu aos termos da colaboração premiada de CESAR ROMERO VIANNA JUNIOR, firmado com o Ministério Público Federal e a Polícia Federal, especificamente em relação aos anexos 6, 8 e 10, os quais se referem à aquisição equipamentos para o Corpo de Bombeiros. 
    (...)
    Registre-se ter sido requerido e igualmente deferido o pedido de compartilhamento de todas as provas produzidas a partir do referido acordo e aquelas pertinentes ao objeto de investigação indicado, dentre as quais aquelas obtidas a partir de eventuais quebras de sigilos constantes dos autos processuais correlatos. 
    (…)
    Detalhou o colaborador CESAR ROMERO que todos os meses MIGUEL ISKIN lhe confiava uma determinada quantia em dinheiro, entregue pelo próprio MIGUEL ISKIN ou por um portador, valor que era destinado a pagar propina a determinadas pessoas indicadas por SÉRGIO CORTES e que tais pessoas eram: i) CEL BM PEDRO MARCO, Comandante Geral do CBMERJ; ii) MIGUEL LESSA, Assessor e Subsecretário de Recursos Humanos e Logística da SESDEC e; iii) MARCOS ALVES, Superintendente da Área de Aquisições e Serviços da SESDEC, os quais recebiam todos os meses o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) cada um, a título de propina. 
    Portanto, uma vez que a imputação ao Reclamante encontra fundamento no que dito pelo colaborador, faz jus ao amplo acesso a todas as provas produzidas no acordo de colaboração citado pelo MPRJ. 
    Entretanto, apesar do alegado nas informações prestadas pelo Juízo da origem, no sentido de que “jamais impediu o acesso do Reclamante aos termos da delação premiada de César Romero”, bem como “que o Reclamante teve oportunidade de acesso à documentação, pois trata-se de processo eletrônico tendo havido a juntada dos documentos antes da decisão de recebimento da inicial”, observa-se, dos documentos juntados a esta Reclamação, que houve acesso apenas ao termo de adesão do MPRJ à delação premiada (doc. 31, fls. 7-10), mas não às provas ali produzidas, o que, inclusive, foi autorizado pela 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conforme consta na folha 18 do documento 4. 
    Reforça o argumento acima a informação constante no relatório da decisão proferida em 11/4/2021 (doc. 20, fl. 4), no sentido de que houve “manifestação do MP, juntando a decisão em anexo, do Juízo da 7ª Vara Federal Criminal, que homologa a adesão do Ministério Público Estadual ao acordo de colaboração premiada e defere o compartilhamento das provas produzidas na ação penal nº 0503012-97.2017.4.02.5101 - pdf. 6807”, mas nada fala sobre a efetiva juntada das provas aos autos da Ação Civil. 
    No mais, o Reclamante anexou os atos produzidos após o documento citado em informações, que, em tese, seria suficiente para afastar a violação da SV14 na visão da Autoridade Reclamada (doc. 31, fl. 6). Desse modo, tais anexos demonstram não ter havido a juntada das provas produzidas em consequência da colaboração premiada (docs. 33 a 43).
    Verifica-se, portanto, a ausência de disponibilização de documentos essenciais ao efetivo exercício da ampla defesa. Isso porque é assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento, nos termos do art. 7°, § 2°, da Lei 12.850/2013. 
    Assim, a jurisprudência desta CORTE é no sentido de que deve ser franqueado ao terceiro delatado o acesso às provas produzidas em consequência da colaboração premiada à luz da Súmula Vinculante 14.
    Neste sentido, confira-se: 
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. COLABORAÇÃO PREMIADA. ACESSO AO TERMO DE COLABORAÇÃO PELO TERCEIRO DELATADO. DIREITO GARANTIDO PELA SÚMULA VINCULANTE 14. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA JULGAR A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
    I – É assegurado ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento (art. 7°, §2°, da Lei 12.850/2013). 
    II – O acesso ao termo de colaboração premiada pelo terceiro delatado deve ser franqueado à luz da Súmula Vinculante 14, “[..] caso estejam presentes dois requisitos. Um, positivo: o ato de colaboração deve apontar a responsabilidade criminal do requerente (INQ 3.983, rel. min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 3.3.2016). Outro, negativo: o ato de colaboração não deve referir-se à diligência em andamento” (Rcl 24.116/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
    III – O agravante, com fundamento na Súmula Vinculante 14, “poderá ter acesso a todos os elementos de prova documentados nos autos dos acordos de colaboração – incluindo-se as gravações audiovisuais dos atos de colaboração de corréus – para confrontá-los, mas não para impugnar os termos dos acordos propriamente ditos” (Rcl 21.258-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; grifei). Precedentes. 
    IV – Agravo regimental provido para julgar a reclamação parcialmente procedente. (Rcl 30.742-AgR/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 30/4/2020) 
    Nessas circunstâncias, em que a indisponibilidade de acesso integral às provas que baseiam a acusação não possui justificativa plausível, há evidente ofensa aos termos da Súmula Vinculante 14. 
    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido para garantir ao Reclamante o direito de renovar a contestação do feito somente após a juntada, pelo MPRJ, de todas as provas já produzidas após o acordo de colaboração premiada, homologado na 7ª Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro (Ação Penal 0503012-97.2017.4.02.5101), que já autorizou seu compartilhamento (doc. 4, fl. 18).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente